Tribunal: TJPA
Processo: 0012961-54.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012961-54.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO JOSE VASCONCELOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EM CENTRO DE INTERNAÇÃO. LEI Nº 7.442/2010 – PCCR DA EDUCAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA VANTAGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

Não merece prosperar a prejudicial de mérito de prescrição bienal. Na forma do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o prazo prescricional que regula as ações intentadas em face da Administração pública é de 05 (cinco) anos e não 02 (dois) como sustenta o apelante.

2.

A lei estadual nº 7.442/2010 (PCCR da Educação) foi clara ao estabelecer o direito ao percebimento de gratificação de risco de vida e alta complexidade

no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do vencimento-base aos servidores durante o exercício das atividades na SUSIPE e FUNCAP.

3.

O apelado preenche os requisitos para o percebimento da gratificação o risco de vida no período questionado, quando já estava em pleno vigor a espécie normativa que culminou em sua instituição. Precedente deste TJPA.

4.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação e confirmar a sentença em sede de reexame necessário, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

18ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/05 a 06/06/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de reexame necessário e apelação cível em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento de gratificação de risco de vida ao professor Antônio José Vasconcelos dos Santos no período de 07/2010 a 08/2011 em razão de lecionar disciplina para menores infratores no Centro de Internação de Adolescente Masculino – CIAM.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação alegando, em síntese, a prescrição bienal das verbas pleiteadas; a ausência de previsão orçamentária e a violação ao princípio da legalidade.

Em suas contrarrazões o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento recursal.

O Ministério Público informou não haver interesse público apto a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
a presente apelação.

O ponto nodal do presente recurso é o direito ao percebimento de gratificação de risco de vida por professor por professor pelo exercício de suas atividades em Centro de Internação e a ocorrência de prescrição bienal para pleitear o referido direito.

Inicialmente, não merece prosperar a prejudicial de mérito de prescrição bienal. Na forma do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o prazo prescricional que regula as ações intentadas em face da Administração pública é de 05 (cinco) anos e não 02 (dois) como sustenta o apelante.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(Decreto nº 20.910/1932. Planalto. Disponível em: http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d20910.htm)

Tendo sido proposta a ação em 13/04/2015, e sendo o direito vindicado referente ao período encerrado em 2011, havendo ainda requerimento administrativo em 2013, não há que se cogitar a prescrição, pelo que
rejeito a prejudicial
.

No mérito, verifico que a lei estadual nº 7.442/2010 (PCCR da Educação) foi clara ao estabelecer o direito ao percebimento de gratificação de risco de vida e alta complexidade

no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do vencimento-base aos servidores durante o exercício das atividades na SUSIPE e FUNCAP, senão vejamos:

Art. 29. O servidor da SEDUC que exercer suas atividades na SUSIPE - Superintendência do Sistema Penal e na FUNCAP - Fundação da Criança e do Adolescente, fará jus a gratificação de risco de vida e alta complexidade no valor equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do vencimento-base.

Parágrafo único. A vantagem de que trata este artigo faz parte de programas instituídos no âmbito da SUSIPE e da FUNCAP, não exigindo que o servidor seja colocado a disposição destes órgãos.

(Lei Estadual n° 7.442/2010. Banco de Leis ALEPA. Disponível em: http://bancodeleis.alepa.pa.gov.br:8080/lei7442_2010_91368.pdf

Tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, ou seja, em 02/07/2010.

Ademais, o Convênio firmado entre a SEDUC e a Fundação da Criança e do Adolescente do Pará - FUNCAP (atual Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA), em 2009, vigente até 19.11.2011, prevê em sua cláusula o compromisso da Secretaria em lotar professores no Centro de internação de Adolescente Masculino - CIAM/FUNCAP com 40 (quarenta) horas semanais, aí estando compreendida a situação do apelado, ao que não se opôs o Estado em suas peças contestatória e recursal, limitando-se a alegar restrições de natureza orçamentária, tendo reconhecido tal direito apenas a partir de setembro de 2011.

No que tange à referida alegação, não merece acolhimento, visto que a demanda do servidor foi posta à Administração em 2013 e 2015, ocasião em que foi alegada tal indisponibilidade orçamentária, o que demonstra a inércia do Estado em relação à programação orçamentária especificamente no que tange ao pagamento da gratificação.

Acrescento, ainda, que o apelante em momento algum trouxe aos autos elementos probatórios que comprovem tal restrição orçamentária, razão pela qual não há motivo hábil a elidir o direito dos servidores ao recebimento de vantagem legitimamente assegurada por lei.

Na hipótese, constato que o apelado preenche os requisitos para o percebimento da gratificação o risco de vida no período questionado, quando já estava em pleno vigor a espécie normativa que culminou em sua instituição, razão pela qual não merece amparo o presente apelo.

Veja-se, por oportuno, a jurisprudência da corte acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E ALTA COMPLEXIDADE. LEI Nº 7.442/2010. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NA PORCENTAGEM DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pertinente destacar a previsão contida no art. 29 da Lei 7.442/2010 prevê o pagamento de gratificação de risco de vida e alta complexidade.

2. Da leitura do dispositivo é possível concluir que o texto legal confere o direito ao recebimento da verba pleiteada, independente da discricionariedade do gestor público, bastando que o servidor público exerça suas atividades na SUSIPE e FUNCAP, em condições de risco à integridade física e à vida.

3. É possível verificar que os requerentes já exerciam a função de professor, de modo que entre julho de 2010 a agosto de 2011 não receberam a gratificação de risco de vida e alta complexidade no percentual de 50%, passando a integrar seus vencimentos somente a partir de setembro de 2011. É o que se verifica dos documentos de fls. 29/149 acostados à inicial.

4. No que se refere ao argumento de ausência de prévia dotação orçamentária, este também não merecer ser acolhido, uma vez que em momento algum trouxe aos autos elementos probatórios que comprovem tal alegação. Outrossim, tal argumento não tem o condão de elidir o direito dos servidores receberem vantagem legitimamente assegurada por lei. Entendimento em consonância com a jurisprudência do STJ e STF.

5. Em relação ao pedido de redução da condenação em honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, entendo que a decisão também não merece ser reformada nesse ponto, uma vez que foi aplicada de acordo com o expressamente contido no art. 85, § 3º, I e § 4º, II, do CPC/2015.

(TJPA, ApCiv 0055700-76.2014.8.14.0301, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 26/03/2018, Publicado em 02/04/2018).

Não merece retoques, por conseguinte, a conclusão exposta na sentença atacada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação e
confirmo a sentença em sede de remessa necessária
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022